Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA MILITARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
1. O interesse de agir se desvela na necessidade de a parte submeter a questão à análise do Poder Judiciário, quando o meio escolhido for adequado para veicular a pretensão e quando o processo puder resultar em utilidade para o postulante.
1.1. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário consagrado no art. 5o, XXXV, da CF, consagra o entendimento de que a comprovação do prévio requerimento administrativo de indenização deve ser encarada como exceção para o acesso ao Judiciário.
1.2. O requerimento administrativo ou a imediata comunicação do sinistro à seguradora não é condição para o ajuizamento de demanda judicial e, consequentemente, a sua ausência não tem o condão de afastar o interesse de agir.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.